Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-11.2000.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000146-11.2000.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), PEDRO ROCHA VIEIRA - CPF: 123.386.648-68 (APELADO), ANTONIO LEITE VIEIRA - CPF: 817.107.048-53 (APELADO), ROGERIO LEITE VIEIRA - CPF: 056.977.668-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EFETIVADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – MORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

A demora na tramitação do processo executivo, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Além disso, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário e que o processo se desenvolve por impulso oficial (arts. 219 , § 2º , e 262 , do CPC/1973; arts. 2º e 240, § 3º, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BUNGE ALIMENTOS S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000146-11.2000.8.11.0050, Código 2608, Proc. 370/2004, proposta em face de ROGERIO LEITE VIEIRA e outros, declarou a extinção do processo ante a prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios. (Id. 247103738).

Nas razões de Id. 247103743, a apelante aduz que a sentença é nula de pleno direito ao fundamentar a ocorrência de prescrição por supostamente o imóvel penhorado não ter sido localizado. Assegura que o imóvel penhorado foi localizado e foi arrematado em outro processo e por tal razão desistiu de avaliá-lo nestes autos.

Sustenta que o produto daquela arrematação deve ser destinado ao presente feito, sendo tal fato comunicado pela exequente nos autos por meio das petição de Id. 132114347, 163728961 e 164241651.

Repisa, em seus fundamentos, que o juízo sempre permaneceu seguro com a penhora de imóvel de propriedade dos executados e somente desistiu da avaliação do imóvel penhorado em decorrência de sua arrematação em outro processo, logo, a sua avaliação neste processo se tornou inegavelmente desnecessária.

Afirma em seguida, que o deslinde final deste processo depende de atos a serem praticados pelo Magistrado nos autos de n° 0000145-97.2004.8.11.0078 em trâmite em Sapezal-MT, em relação a definição do destino do valor da arrematação e que também peticionou naqueles autos.

Defende a nulidade da sentença também em razão de não ter sido apontado pelo Juízo o termo de início da fluência do prazo prescricional, não sendo suficiente constar da decisão que o processo tramita há 24 anos.

Assegura que a longa tramitação do feito não ocorreu por desídia de sua parte, eis que o processo ficou suspenso em razão dos embargos de devedor e, terminada a suspensão, deu regular andamento ao feito todas as vezes que foi instada a fazê-lo.

Com isso, requer o provimento do recurso para o fim de decretar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para que o Juízo indique a data em que se iniciou o prazo prescricional e/ou por estar fundamentada em premissa equivocada de que o imóvel penhorado não foi localizado, devendo os autos retornarem à origem para devido prosseguimento e apreciação do pedido de Id. 132114347.

Sem contrarrazões.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada em Cédula Rural Hipotecária emitida em 1997, pelos executados, no valor de R$85.600,00, com vencimento estabelecido em 15/07/2001.

A parte apelante aduz que não houve a implementação da prescrição intercorrente. Assegura que houve equívoco do Julgador
a quo
, pois o imóvel penhorado foi localizado e arrematado em outro processo, razão pela qual desistiu de avaliá-lo nestes autos.

Sustenta que o produto daquela arrematação deve ser destinado ao presente feito, sendo tal fato comunicado pela exequente nos autos por meio das petição de Id. 132114347, 163728961 e 164241651.

Em seguida, defende a nulidade da sentença por não ter sido apontado pelo Juízo o termo de início da fluência do prazo prescricional, não sendo suficiente constar na decisão que o processo tramita há 24 anos.

Assegura que a longa tramitação do feito não ocorreu por desídia de sua parte, eis que o processo ficou suspenso em razão dos embargos de devedor e, terminada a suspensão, deu regular andamento ao feito todas as vezes que foi instada a fazê-lo.

Pois bem.

A apelante propôs a vertente execução de título executivo extrajudicial em 21/01/2000, com o objetivo de receber um crédito atualizado à época de R$116.517,81 dos apelados, proveniente da Cédula Rural Hipotecaria de 97/00170-8, vencida em 15/07/2001.

O despacho inicial foi proferido em 31/03/2000. Houve a citação do executado Pedro Rocha Vieira em 30/08/2000, sendo certificado na oportunidade o falecimento da executada Francisca Leite. Em 05/10/2000 foi certificado a citação dos devedores Antonio Leite Vieira e Rogério Leite Vieira.

Os autos permaneceram em escrivania de 07/07/2000 até 21/02/2001, em face da incidência do período correicional.

Em 28/02/2001 foi proferido despacho determinando a intimação da exequente sobre as certidões dos oficiais de justiça (citações) com cópia do Auto de Penhora e Depósito para requerer o que entender de direito. A parte exequente manifestou nos autos em 25/04/2001 pretendendo a expedição de carta precatória à Comarca de Pereira Barreto/SP, a fim de intimar da penhora o devedor Pedro Rocha Vieira e intimação dos sucessores de Francisca Leite via edital. O Magistrado
a quo
deferiu os pedidos em 13/06/2001.

Em 20/05/2002, foi certificada a intimação de Pedro Rocha Vieira, por meio da carta precatória e publicada a citação por edital em 14/03/2002.

Em 15/03/2002, a exequente peticionou nos autos requerendo a retificação da denominação de polo em razão da alteração social de Ceval Alimentos para Bunge Alimentos. O Magistrado
a quo
deferiu o pedido em
27/03/2002
, determinando as retificações cartorárias, inclusive no distribuidor. O processo foi recebido no distribuidor em 22/10/2002.

Em 16/01/2004, o processo foi redistribuído sob o nº 370/04. Em
30/06/2005
, o Magistrado
a quo
devolveu o processo, sem despacho, à escrivania.

Em 07/11/2005, foi certificado que não houve depósito prévio e determinada a intimação da exequente para complementar o valor de R$25,11 (vinte e cinco reais e onze centavos). As custas foram recolhidas em 19/05/2006.

Em 18/05/2007, foi proferido despacho em correição em que ficou constatada a suspensão do processo de execução pela oposição dos embargos, sem contudo, fosse certificado nos autos. Em 13/08/2009, foi certificado a suspensão até ulterior decisão nos embargos do devedor, em apenso.

Em 19/12/2009, foi juntada a cópia da sentença proferida nos embargos à execução e determinada a intimação da credora para requerer o que de direito. O prazo transcorreu
in albis
, conforme certidão lançada em 17/11/2011.

Em 29/06/2011, foi determinada a devolução dos autos à Secretaria, devido às férias do Magistrado. Em 23/08/2011, foi determinada a intimação da exequente para apresentar planilha de cálculo atualizada, a qual foi juntada aos autos em 03/10/2011.

Em 18/05/2012, o Magistrado
a quo
proferiu despacho determinando a intimação dos executados para pagar a dívida no prazo de 03 dias ou nomear bens à penhora e, caso decorrido o prazo sem pagamento, ordenou fosse feita a imediata penhora, bem como a avaliação do bem, depositando-o com a parte exequente.

Em 18/11/2013, a exequente opôs embargos de declaração manifestando que a decisão foi omissa ao não apontar o fundamento de nova citação dos executados no feito. Pugnou pela imediata avaliação do imóvel penhorado e sua consequente venda.

Os embargos de declaração foram acolhidos para revogar a referida decisão e determinar o prosseguimento do feito, isso em 15/01/2015.

Em 06/02/2015, a parte exequente colacionou aos autos a matrícula atualizada do imóvel penhorado e pugnou novamente pela expedição da carta precatória para proceder a avaliação e expropriação do imóvel.

Em 04/04/2016 foi proferida decisão determinando o cumprimento integral de decisão já proferida e o devido prosseguimento do feito. A exequente foi intimada para efetuar o pagamento do preparo referente a distribuição da Carta Precatória expedida nos autos, em 09/03/2017. Foi juntado o comprovante de recolhimento das custas, em 20/03/2017.

A Carta Precatória foi enviada pela serventia, mas foi devolvida pelo Juízo de Sapezal em 26/04/2017. A Exequente tomou conhecimento da devolução e procedeu nova distribuição da CP via PEA, inclusive recolhendo novamente às custas de distribuição no dia 07/02/2018, a qual foi somente recebida pelo Juízo em 28/05/2019.

Em 22/04/2020, o oficial de justiça, depois de ficar com o mandando mais de um ano, devolveu-o informando que não localizou o imóvel penhorado. A exequente foi intimada acerca da devolução do mandado 22/04/2021.

Em 28/04/2021, a exequente manifestou nos autos pedindo a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para buscar informações sobre a localização do imóvel. Em 10/05/2021, peticionou com a indicação da localização do imóvel. Em
27/08/2021
, foi determinada a avaliação pelo Juízo.

Em 01/11/2021, foi determinada a intimação da exequente para realizar o pagamento da diligência do oficial de justiça. Em 07/11/2021 a parte credora se manifestou pugnando pela expedição de carta precatória à Comarca de Sapezal para avaliação do imóvel penhorado.

Em 25/04/2022 foi expedida carta de intimação com a finalidade de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Em
28/07/2022
, a exequente juntou o comprovante de recolhimento da guia do oficial de justiça para avaliação. Em 10/08/2022, a exequente atravessou petição nos autos pugnando pela realização de avaliação e informou que já havia recolhido a guia e juntado o comprovante nos autos.

O mandado de avaliação foi expedido em
22/08/2022
. Foi certificado nos autos na data de 085/03/2023 que houve duplicidade de distribuição do mesmo mandado de avaliação para dois oficiais de justiça distintos.

Em 13/04/2023, o Magistrado
a quo
determinou a intimação da exequente para se manifestar nos autos. A manifestação foi realizada em 17/04/2023, no sentido de que até a presente data a avaliação do imóvel penhorado não havia sido realizada. Em 05/05/2023, foram solicitadas informações acerca do cumprimento do mandado de avaliação.

Em
28/08/2023
, o Oficial de Justiça certificou nos autos a ausência de informação da matrícula do imóvel para continuidade do cumprimento do mandado. Intimada para se manifestar em 25/09/2023, a exequente peticionou em
18/10/2023
informando que o imóvel penhorado foi adjudicado nos autos de nº 0000145-97.2004.8.11.0078 e aguarda homologação. Pugnou, na oportunidade, que fosse determinada a expedição de ofício ao Juízo de Sapezal, processo n° 0000145-97.2004.8.11.0078, para que em caso de homologação da arrematação ocorrida naqueles autos, remetesse a importância de R$2.568.733,66 para saldar a dívida exequenda, em respeito a ordem cronológica dos créditos. Juntou documentos e planilha atualizada da dívida.

Em 04/11/2023, foi certificado nos autos pelo Oficial de Justiça que deixou de avaliar o imóvel porque houve desistência expressa da parte autora.

Em 15/04/2024, foi gerada certidão automática de que o processo foi correicionado.

Em 10/07/2024, o Juízo despachou o seguinte:
“Antes de analisar o pedido de Id. 132114347, manifeste-se o exequente acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente no prazo de 15 (quinze dias).
A exequente se manifestou em 29/07/2024, no sentido de que jamais deixou de dar andamento adequado ao feito e o Juízo encontra-se seguro. Informou que desistiu da avaliação do imóvel em razão da penhora e arrematação realizada em outro processo, pretendeu o regular seguimento ao feito para apreciação do pedido de Id. 132114347.

Em 05/09/2024, o Juízo de origem reconheceu a prescrição e extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“(...)

No caso dos autos, verifica-se passaram 24 (vinte e quatro) anos sem o devido adimplemento da obrigação pela parte Executada, e sem a localização do imóvel penhora.

No caso dos autos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil.

Portanto, em decorrência do decurso do prazo desde o ajuizamento, sem a devida localização do bem, constata-se a ocorrência da prescrição intercorrente da presente execução.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e DECLARO EXTINTO A EXECUÇÃO, em conformidade com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e, como consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. ”
(destaquei)

Veja que o período indicado pelo d. sentenciante de implementação da prescrição intercorrente foi de
2000 a 2024
, ou seja, o maior tempo se deu antes da vigência da Lei 14.195/2021 que ocorreu em 26/08/2021.

Logo, a atual redação do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada na hipótese, já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, tal previsão legislativa não existia, razão pela qual deve ser observado o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 6º, da LINDB e art. 14, do CPC.

É o que se extrai do art. 14 do CPC:

“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

A 2ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, uniformizou as seguintes teses acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,

quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) - destaquei.

De acordo com as normas e orientação jurisprudencial que vigia antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, que no caso dos autos - por se tratar o título executivo de Cédula Rural Hipotecária - é de 05 (cinco) anos, cujo termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

No ponto, o exequente/apelante defende que o Juízo encontra-se seguro e que não houve desídia de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre quando provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da ação deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Com razão.

Da cadência dos atos processuais, infere-se que não houve desídia do banco exequente que de forma satisfatória indicou imóvel à penhora contudo, devido a um lapso do Poder Judiciário, não foi procedida a avaliação, sendo o imóvel penhorado arrematado em outro feito executivo, e sobre tal fato o Juízo
a quo
foi devidamente informado.

Desse modo, o fundamento da sentença de que o imóvel penhorado não foi localizado não se sustenta, na medida em que conforme comprovado nos autos o imóvel existe, foi localizado, a exequente juntou inclusive mapa produzido por agrimensor demonstrando a localização do imóvel penhorado, o qual foi arrematado em outro processo.

A ordem cronológica dos fatos também comprova que a exequente ao ser intimada para dar regular andamento ao processo, cumpriu com todas as intimações judiciais.

Portanto, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, no período em que fundamentou o decreto prescritivo não ficou verificada qualquer desídia da exequente.

Ao contrário disso, a morosidade decorreu num primeiro momento da suspensão do processo face à oposição dos embargos do devedor e, em seguida, pela morosidade no cumprimento da carta precatória para avaliação do imóvel pelo Oficial de Justiça, o que ensejou a arrematação do imóvel penhorado em outro processo, sendo tal fato devidamente informado ao Juízo.

Não bastasse isso, o processo está garantido por penhora e aguarda análise do Juízo
a quo
quanto ao pedido formulado desde
18/10/2023 em que a exequente informa a arrematação do imóvel penhorado, bem como a prioridade do seu crédito, requerendo que seja oficiado o Juízo de Sapezal, processo n° 0000145-97.2004.8.11.0078,
para que em caso de homologação da arrematação ocorrida naqueles autos, remetesse a importância de R$2.568.733,66 para saldar a dívida exequenda, em respeito a ordem cronológica dos créditos.

Portanto, se o exequente/apelante ajuizou a ação dentro do prazo prescricional e não permaneceu inerte, é certo que não pode ser prejudicada pela demora do Juízo
a quo
em cumprir as suas próprias determinações.

Vale lembrar que o Código de Processo Civil prevê expressamente que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário e o processo se desenvolve por impulso oficial (arts. 219, § 2º, e 262, do CPC/1973; arts. 2º e 240, § 3º, do CPC/2015).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao julgador de origem para prosseguimento do feito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025